Tribunal: CARF
Processo: 16306.000130/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000130/2009-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.272 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
COOPERATIVA DE TRABALHO EM GESTAO INTEGRADA DE
NEGOCIOS E SERVICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência, vencida a Conselheira Paula Santos de Abreu, que dava provimento
parcial ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iágaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 629-648 e doc. anexo) interposto em face
de Acórdão da DRJ/SP1 (fls. 562-569), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade (fls. 404-433 e docs. anexos) da Contribuinte, de forma a não
reconhecer o direito creditório pleiteado.

I.
Compensação, Manifestação de Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e brevidade processual, adota-se o relatório do Acórdão da
DRJ, de forma a narrar os fatos até a apresentação da Manifestação de Inconformidade.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000130/2009-94
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.272 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000130/2009-94

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face da homologação
PARCIAL das compensações solicitadas no presente processo, todas fundadas no
suposto crédito de IRRF do ano-calendário de 2003 no total de R$ 670.816,68.
A homologação parcial das compensações mencionadas no parágrafo precedente (R$
205.504,66 — 11.100 e 145/147) fundou-se, em síntese, nas seguintes constatações
deduzidas no Despacho-Decisório exarado pela Divisão de Orientação e Análise
Tributária — DIORT da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo — DERAT/SPO (fls. 140/147):

Confirmação no Sistema SIEF — DIRF de R$ 205.504,66 (11.100) de
código 3280.
Inconformada com a decisão da Autoridade Administrativa, da qual tomou ciência em
04/06/2009 (11.148-verso), a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
em 03/09/2009 (fls.280/309), com as seguintes alegações:

Ocorreu a homologação tácita, pois a presente análise de direito creditório
ultrapassou o prazo estabelecido na Lei n° 9.430/96, art.74, §§ 4° e 5°;

O recolhimento do IRRF ocorreu de forma equivocada, pois 'deveria ter
sido feita pelo código 3280 e não 1708;

Pela regra da substituição tributária, é a fonte pagadora a responsável pela
obrigação tributária, excluindo-se, desta situação, o beneficiário dos
mesmos;

A cooperativa não visa lucro (renda), desprovida de receita própria, não
presta serviço e, assim, não emite notas fiscais de serviço, C apenas uma
mandatária. Os associados é quem prestam os serviços:

Somente as receitas obtidas com operações com não associados é que
estão sujeitas à tributação na pessoa jurídica:

A cooperativa não detém receitas efetivas, pois os recursos apenas
transitam em seu caixa, pois tudo pertence aos cooperados;

Pede o deferimento do remanescente de direito creditório e a suspensão
dos débitos deste PAF.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade,
de forma a não reconhecer direito creditório em favor do Manifestante nos termos da Ementa
transcrita abaixo.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
IRRF. COOPERATIVAS.
O IRRF, sobre pagamento efetuado a cooperativa de trabalho, poderá ser utilizado para
a compensação do mesmo tributo incidente sobre os pagamentos de rendimentos aos
cooperados, se houver a confirmação dos valores retidos. Após o encerramento do
período de apuração anual, o crédito remanescente poderá ser deduzido para a
compensação de tributos administrados pela RFB.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do alegado recolhimento
indevido ou maior do que o devido.

4. Em suma, o órgão julgador entendeu que a homologação tácita não havia
ocorrido, pois não transcorreu o prazo de 5 anos entre o pedido e a notificação da não
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.272 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000130/2009-94

homologação. Quanto à comprovação das retenções, a Contribuinte, apesar de juntar
documentação, não conseguiu comprová-las (fl. 565), nos termos abaixo.

5. De acordo ainda com o Acórdão, os documentos e os argumentos do
Contribuinte não comprovam o erro no preenchimento das declarações, nem a natureza do
serviço prestado ou recebido pela pessoa jurídica. No caso, a responsabilidade tributária não se
constitui como fato relevante, uma vez que quem requer o direito é quem deve comprovar a
veracidade e existência, não sendo cabível a terceiros esta comprovação. Ainda, não cabe a órgão
administrativo a análise de constitucionalidade. Por fim, a jurisprudência apontada não se
constitui como norma complementar do direito tributário, nos termos do art. 100, II do CTN.

II.
Recurso Voluntário
6. Inconformada com a decisão, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) a confusão entre a indicação de códigos para
recolhimento de IRRF é comum, uma vez que o código para o prestador de serviços em geral é
1708, já quando o serviço é prestado por cooperativas ou seus associados, o código a ser
utilizado é o 3280. Quando tal confusão ocorre, a Contribuinte não pode fazer nada, pois não
possui gerência sobre as alegações e documentos entregues por outros. Entretanto, o fisco
poderia diligenciar perante as fontes pagadoras para constatar o erro nos recolhimentos; b) a
DRF reconheceu apenas metade dos valores apresentados, sendo que não poderia “alegar serem
os mesmos lançamentos insuficientes para reconhecer o crédito e o correto procedimento
adotado pelo Contribuinte.”. A substituição tributária teria como fundamento a substituição da
responsabilidade para a fonte pagadora da renda, que põe a fonte na condição de sujeito passivo.
Assim, não poderia a beneficiária dos recolhimentos sofrer cerceamento de direitos em virtude
dos erros cometidos pela fonte pagadora. Se considerados insuficiente os documentos
disponibilizados, deveria então ser o julgamento convertido em diligência para que se verifiquem
junto às fontes pagadoras as incorreções nos códigos de recolhimento; c) Ratifica os argumentos
presentes nos itens III.2, III.3 e III.4 de sua Manifestação de Inconformidade, os quais são
transcritos para seu recurso. O item III.2 trata sobre a ausência de lucros nos atos cooperativos. O
Item III.3 trata do conceito de faturamento. O item III.4 trata do conceito de lucro. Ao final
requereu a homologação de todos os pedidos de compensação. Subsidiariamente, seja o presente
julgamento convertido em diligência para que se apurem os erros cometidos na atribuição do
código equivocado no recolhimento.
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.272 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000130/2009-94

7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 651 – 24/02/14), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 629 – 25/03/14), conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Objeto do processo e Verdade Material
11. O presente processo tem como objeto discussão sobre a não homologação de
parte de créditos decorrentes de IRRF de tomadores dos serviços da Recorrente, no caso,
cooperativa. A não homologação teria como fundamento o fato dos valores não compensados
terem sido recolhidos código 1708, quando deveriam ter sido recolhidos pelo código 3280, caso
em que seriam homologados. Isto fica demonstrado com a afirmação da autoridade fiscal no
Despacho Decisório, às fls. 146 e 147, colacionado abaixo.

12. Apesar da Recorrente ter trazido aos autos documentação que, em seu
entendimento, comprovaria que a retenção na fonte feita por seus tomadores foi feita pelo código
errado (1708), quando deveriam estes ter lançado o código 3280, a DRJ entendeu que a
documentação não comprovaria tal equívoco.
13. Como visto, a Recorrente alega que apresentou a documentação necessária à
compreensão dos fatos e à comprovação de que todos os valores teriam a mesma natureza, o que
teria como efeito a compensação integral. Alega ainda que não tem ingerência sobre os atos dos
seus tomadores, que fizeram a retenção e o recolhimento no código equivocado, e que a
substituição tributária transfere a responsabilidade, sendo que o fisco poderia diligenciar junto
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.272 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000130/2009-94

aos substitutos tributários para que estes apontassem o tipo de retenção efetuada, se do código
1708 ou 3280.
14. Apesar de não haver a possibilidade de comprovação objetiva das alegações
da Recorrente, por meio dos documentos juntados aos Autos, entende-se tratar de um caso em
que a o Princípio da Verdade Material deve ser aplicado. Isto porque há verossimilhança nas
alegações. É normal em tais casos, em que há a participação de cooperativas, haver o equívoco
no código de recolhimento por parte dos tomadores. Assim, com base no exposto e no art. 29 do
Dec. 70.235/72 seria o caso de conversão do julgamento em diligência, de forma a verificar os
valores retidos com o código 1708 de forma a se certificar sobre a real existência ou não do
direito creditório alegado pela Contribuinte.

V.
Conclusão
15. Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
para que sejam verificados, por amostragem, os valores retidos com o código 1708, sem prejuízo
da possibilidade de intimação da Contribuinte para que apresente documentação que instrua e
auxilie a verificação, a qual deve comprovar se os citados valores deveriam ter sido recolhidos
no código 3208.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital